Tribunal: TJSP
Processo: 3007553-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que deferiu a liminar para determinar o fornecimento de remédio – Presença dos requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora – Demonstração das exigências fixadas no julgamento do Tema n.o 106 do STJ – Responsabilidade solidária dos entes da federação - Decisão mantida– Recurso desprovido.